Tribunal: TJES
Processo: 0025822-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0025822-03.2012.8.08.0024

EBGTE
:

LIGUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EBGDO
:
B
RUNARA ADVOGADOS

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a embargante ao pagamento de encargos locatícios, incluindo a tarifa de energia elétrica, sob a alegação de erro de premissa fática na decisão recorrida. A embargante sustenta que o julgado desconsiderou a inexistência de prova da titularidade da conta de energia elétrica em seu nome e da própria existência do débito, pleiteando a correção do suposto equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática apto a justificar sua modificação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática, para ensejar a modificação do julgado, deve decorrer de erro material evidente e não de reexame de prova, sendo cabível a correção por embargos de declaração quando a modificação do resultado for consequência necessária da correção do equívoco.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou devidamente os elementos probatórios dos autos e fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da transferência da titularidade da conta de energia elétrica para a locatária e da existência do débito, sendo ônus da parte embargante demonstrar tais fatos, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não se constatam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, uma vez que a decisão embargada apreciou todas as questões suscitadas, fundamentando-se de forma clara e suficiente, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

A Corte não está obrigada a rebater expressamente todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação adequada da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro de premissa fática apto a ensejar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração deve decorrer de erro material evidente, não sendo cabível a rediscussão de matéria fático-probatória.

A inexistência dos vícios do artigo 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que a parte discorde do julgamento.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/4/2023, DJe 2/5/2023; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 5/6/2018, DJe 13/6/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0025822-03.2012.8.08.0024

EBGTE
:

LIGUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EBGDO
:
B
RUNARA ADVOGADOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado foi pautado em erro de premissa
fática
,
apto a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

O
erro de premissa fática,
consoante já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

No caso dos autos, não vislumbro os alegados vícios, pois o julgado restou devidamente fundamentado nos fatos e provas dos autos. Vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

2. RECURSO DE APELAÇÃO.
RESSARCIMENTO ENCARGOS LOCATÍCIOS (ENERGIA ELÉTRICA).

Observa-se da inicial que a autora/recorrida requer o pagamento
dos aluguéis vencidos e vincendos, além encargos locatícios até a desocupação do imóvel, ocorrida aos 02/02/2013, de modo que o d. Juízo condenou a recorrente ao pagamento da tarifa de energia elétrica, por força da Cláusula 5 do contrato de locação (fls. 17/22):

Cláusula Quinta –
Ficarão a cargo exclusivo do (a) LOCATÁRIO (A) todas as despesas com Tributos (Impostos, Taxas, etc.), “Taxa de Marinha” (SPU), Condomínio, Seguro do Imóvel,
e outros custos que incidam ou que venham a incidir sobre o imóvel locado, bem como as despesas com água, telefone e energia elétrica. Tais custos devem ser suportados diretamente pelo LOCATÁRIO, entretanto, deverão ser reembolsados ao (à) LOCADOR (A) se este, eventualmente, preferir efetuar tal pagamento diretamente.

Feitas tais considerações, em se tratando de energia elétrica, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que trata-se de obrigações de caráter pessoal (propter personam), ou seja, se vinculam às pessoas que a contraíram; diferente das obrigações propter rem, que se vinculam e seguem a coisa, independente de quem a titularize. Vejamos:

(...)

Com isso, a
relação pessoal entre locador e locatário, para fins de cobrança de energia elétrica daquele que efetivamente a consumiu, somente pode ser oposta à concessionária se ela for informada dessa relação, notadamente quando houver prévio requerimento de alteração de titularidade da unidade consumidora. Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ:

(...
)

N
o caso dos autos, não consta a informação de que a energia elétrica foi transferida
a titularidade da
locatária/recorrente, ou se permaneceu em nome da locadora/recorrida.

Se houve a transferência da instalação elétrica para a locatária, é inviável a pretensão de ressarcimento pela locadora, vez que a relação estabelecida será entre o consumidor e a concessionária energia elétrica; ante a natureza pessoal da obrigação.

Também não consta dos autos a existência do
s
débito
s
, o que por um simples print da tela da concessionária de energia seria possível aferir a pendência de pagamento nos períodos informados;
possibilitando assim, o ressarcimento pela locadora; ônus do qual não se desincumbiu, a teor do artigo 373, I, do CPC.

D
esse modo, entendo ser o caso de decotar da sentença a obrigação de pagar pela energia elétrica não adimplida.

(...)

Desse modo
, não vislumbro os vícios
a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.